Tribunal: TJSP
Processo: 1059739-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AIIM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. ART. 527-A, RICMS. POSSIBILIDADE. Comprovada nos autos a prática de infração acessória sem dolo, fraude ou simulação por parte da contribuinte. Inexistência de falta de pagamento do imposto. Possibilidade de redução da multa nos termos dos artigos 527-A e 527-B do RICMS. Precedentes. Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AIIM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. ART. 527-A, RICMS. POSSIBILIDADE. Comprovada nos autos a prática de infração acessória sem dolo, fraude ou simulação por parte da contribuinte. Inexistência de falta de pagamento do imposto. Possibilidade de redução da multa nos termos dos artigos 527-A e 527-B do RICMS. Precedentes. Aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 afastada ao cálculo dos juros de mora, ante a inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000), determinando a aplicação da SELIC. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059739-92.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado KARTER LUBRIFICANTES LIMITADA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
2
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Karter Lubrificantes Limitada
Comarca: São Paulo
Voto no 14.028
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AIIM.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
ART.
527-A,
RICMS.
POSSIBILIDADE. Comprovada nos autos a prática de
infração acessória sem dolo, fraude ou simulação por parte
da contribuinte. Inexistência de falta de pagamento do
imposto. Possibilidade de redução da multa nos termos dos
artigos 527-A e 527-B do RICMS. Precedentes. Aplicação
da Lei Estadual no 13.918/09 afastada ao cálculo dos juros
de mora, ante a inconstitucionalidade declarada pelo C.
Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000), determinando a aplicação da
SELIC. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FESP
contra a r. sentença de fls. 1565/1580, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação para, sem declarar nulo por
inteiro o AIIM no 4.083.395-1, unicamente, nos moldes do artigo 527-A
do RICMS, reduzir a multa para R$ 283.544,00, devendo, ainda, haver
incidência de juros de mora, sob a vigência da Lei Estadual no
13.918/09, no limite do quanto assentado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, observando-se,
ainda, e já a partir da respectiva vigência, a Lei Estadual no 16.497/17.
Em razão da sucumbência recíproca, a autora deverá arcar com 1⁄4 das
custas e despesas e a ré, com 3⁄4 delas (em reembolso das despendidas
pela autora), bem como pagará a autora honorários de R$ 4.000,00 e a
ré, de R$ 12.000,00, sem compensação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
3
Em razões recursais alegou, em síntese, que (i) a
multa não há de ser cancelada ou reduzida, pois a autora efetivamente
cometeu a conduta que enseja a aplicação da multa; (ii) as multas
fixadas nada tem de ilegal ou inconstitucional; (iii) multa punitiva não é
tributo, mas sanção, e quando aplicada, o é através de um auto e
infração pressupondo o devido processo legal; (iv) a definição de seu
limite quantitativo ou quantum é uma questão a ser ponderada via
princípios jurídicos da razoabilidade e da mediania fiscal; (v) a
graduação das multas é atribuição do Poder Legislativo, não podendo o
Judiciário substituir o legislador positivo, tampouco arvorar-se a
perdoar ou reduzir penalidade com base em critérios por ele
desconhecidos e cuja atribuição foi dada pela lei somente ao julgador
tributário, sob pena de violação ao artigo 2o da Constituição Federal;
(vi) incidem correção monetária e juros sobre a multa punitiva; (vii) a
autora poderia ter pago o débito com redução de 70% ou 60% dentro
dos prazos indicados na notificação, não preferindo assim agir; (viii)
legítima a aplicação da taxa de juros instituída pela Lei no 13.918/09
(fls. 1588/1594).
Contrarrazões à fls. 1602/1611.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo,
devendo, por isso, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do
CPC.
Cuida-se de ação anulatória de débito ajuizada por
Karter Lubrificantes Ltda em face do Estado de São Paulo objetivando,
em suma, a declaração de inconstitucionalidade dos juros acima da taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
4
Selic e a redução da multa aplicada no AIIM no 4.083.395-1 no importe
de R$ 1.134.177,00 (fls. 913/916).
O referido auto de infração e imposição de multa
fora lavrado em razão de:
“I
Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros
magnéticos:
Deixou de escriturar, no período de janeiro a dezembro de 2013,
186 Notas Fiscais eletrônicas modelo 55 relacionados no
Demonstrativo I anexo, relativos à entrada de mercadoria no
estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as
operações do período. Operações Tributadas. Valor das
operações: R$ 7.577.596,52 [...].
Infringência: Art. 214, do RICMS (Dec. 45.490/00)
Capitulação da Multa: Art. 85, inc. V, alínea 'a' c/c §§5o, 9o e 10,
da Lei 6.374/89
[...]”
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação
para, sem declarar nulo por inteiro o AIIM no 4.083.395-1, unicamente,
nos moldes do artigo 527-A do RICMS, reduzir a multa para R$
283.544,00, devendo, ainda, haver incidência de juros de mora, sob a
vigência da Lei Estadual no 13.918/09, no limite do quanto assentado na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
observando-se, ainda, e já a partir da respectiva vigência, a Lei Estadual
no 16.497/17.
Daí adveio o presente recurso que, todavia, não
merece ser provido.
No caso dos autos, a autuação da empresa apelante
não está eivada de qualquer vício, uma vez que ela própria admite a
infração autuada, voltando-se, em realidade, única e exclusivamente
contra o valor que lhe é cobrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
5
E, com efeito, a multa aplicada, a despeito de ser
mantida, deveria mesmo ser reduzida, sendo inequívoco tratar-se de
infringência de obrigação acessória apta à redução prevista no artigo
527-A do RICMS.
Senão vejamos.
O auto de infração, como visto, refere-se a
descumprimento de obrigação tributária acessória - ausência de
escrituração de notas fiscais no Livro de Registro de Entradas, em
operações relacionadas com o recebimento de mercadorias no
estabelecimento da apelante, em desobediência ao artigo 214, do
RICMS:
Artigo 214 - O livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A,
destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de
mercadoria no estabelecimento ou de serviço por este tomado (Lei
6.374/89, art. 67, § 1o, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 70,
com alteração dos Ajustes SINIEF-1/80, cláusula segunda,
SINIEF-1/82, cláusula primeira, SINIEF-16/89, cláusula primeira,
V, SINIEF-3/94, cláusula primeira, XIII, e SINIEF-6/95, cláusula
primeira, I).
A multa pela referida infração foi aplicada com
fulcro no artigo 527, VIII, “x” c/c § 10 do RICMS:
Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
V - infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros
magnéticos:
a) falta de escrituração de documento relativo à entrada de
mercadoria no estabelecimento ou à aquisição de sua propriedade
ou, ainda, ao recebimento de serviço, quando já escrituradas as
operações ou prestações do período a que se refiram - multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
6
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação ou
prestação constante do documento;
[...]
§ 5o - Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição
de multa para uma infração não exclui a aplicação de penalidade
fixada para outra, acaso verificada, nem a adoção de demais
medidas fiscais cabíveis.
[...]
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em
UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos
atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei;
§ 10 - O valor das multas deve ser arredondado, com desprezo de
importância correspondente a fração da unidade monetária.
Contudo, em que pese a expressa previsão legal, o
artigo 527-A do RICMS prevê a redução da multa, dede que a infração
não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação, e não implique
em falta de pagamento do imposto.
É o que ocorre no caso dos autos.
Desde logo deve ser observado que a infração
imputada à apelada não implicou em falta de recolhimento de tributo,
tanto que, no AIIM lavrado houve apenas a imposição de multa, não
havendo qualquer exigência de tributo devido.
Ademais, como corretamente ponderou o D.
Magistrado a quo, “o exame da planilha de fls. 917/924 e das decisões
administrativas ao invés de a infirmarem, corroboram a boa-fé alegada
pela autora, uma vez que se depende delas que, se houve o
creditamento indevido de ICMS, estes valores creditados foram ínfimos
face à dimensão do montante das operações realizadas (e pondere-se
que, se tinha a autora já créditos outros a superar valor de débitos
apurados para o período, ainda mais impossível seria ter o Fisco
qualquer prejuízo), o que demonstra ter decorrido a infração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
7
relacionada à não escrituração de apenas 186 notas fiscais, de fato, de
erro sistêmico e não de ato praticado fraudulenta, simulada ou
dolosamente com o desiderato de prejudicar o Fisco Estadual”.
Assim, incontroverso que a infração foi praticada
sem dolo, fraude ou simulação, e não houve falta de pagamento do
tributo, a atrair a incidência do artigo 527-A do RICMS que assim
dispõe:
“Artigo 527-A - A multa aplicada nos termos do artigo 527 poderá
ser reduzida ou relevada por órgão julgador administrativo, desde
que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou
simulação, e não implique falta de pagamento do imposto (Lei
6.374/89, art. 92 e § 2o, na redação da Lei 10.619/00, art. 1o,
XXXI, e Lei 10.941/01, art. 44). (Acrescentado o art. 527-A pelo
inciso I do art. 2o do Decreto 46.676 de 09-04-2002; DOE
10-04-2002; efeitos a partir de 01-05-2002)
§ 1o - Na hipótese de redução, observar-se-á o disposto no § 7o do
artigo 527.
§ 2o - Não poderão ser relevadas, na reincidência, as penalidades
previstas na alínea "a" do inciso VII e na alínea "x" do inciso VIII
do artigo 527.
§ 3o - Para aplicação deste artigo, serão levados em consideração,
também, o porte econômico e os antecedentes fiscais do
contribuinte.” (g. n.)
Em tal cenário, a redução da multa tal como fixada
na r. sentença, ou seja, no importe de 75%, mostra-se razoável e
proporcional à infração cometida, sem revelar enriquecimento sem
causa por parte do Fisco.
Em hipóteses análogas, referentes à aplicação do
desconto do art. 527-A do RICMS, já decidiu este E. Tribunal. Confira-
se:
“APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal - ICMS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
8
Multa por descumprimento de obrigação acessória
Improcedência - Inocorrência de prescrição - Pretensão
de reforma - Possibilidade, em parte - Autora que foi
autuada por deixar de apresentar arquivo magnético
referente ao registro fiscal das operações de entradas e
saídas - Cabimento da multa, prevista no art. 527, VIII,
“x” c.c. §10 do RICMS - Valor, contudo, que deve ser
reduzido, nos termos do art. 527-A do RICMS -
Ausência de dolo, fraude ou simulação Precedente -
Pedido parcialmente procedente Sentença reformada,
repartidas as disposições sucumbenciais Rejeição de
matéria preliminar - Apelação a que se dá parcial
provimento.” (Apelação no 0041166-28.2007.8.26.0564,
6a Câmara de Direito Público, Relatora Des. Maria
Olívia Alves, j. em 15/06/15).
“AÇÃO ANULATÓRIA - Auto de Infração e Imposição
de Multa por ausência de escrituração de documentos
relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento -
Infração por descumprimento de obrigação acessória
incontroversa - Auto de Infração subsistente -
Penalidade reduzida - Demonstrado que a infração foi
praticada sem dolo, fraude ou simulação e não resultou
em falta de pagamento do imposto, nem tinha a
contribuinte a intenção de ocultar operação tributada
pelo fisco, surge correta a aplicação do artigo 527-A do
RICMS/SP, para reduzir a multa a 1% do valor da
operação - Sucumbência recíproca reconhecida.
Recursos
parcialmente
providos.”
(Apelação
no
0008387-59.2011.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Moacir Peres, j. em 05/11/12).
“EMENTA - AÇÃO ANULATÓRIA - Ausência de
emissão de nota fiscal eletrônica, não obstante emitida
a nota fiscal mecânica, série 2 - Lavratura de Auto de
Infração e Imposição de Multa - Possibilidade
Ausência, contudo, de
prejuízo, tributo recolhido integralmente - Multa
excessiva e desproporcional - Artigo 527-A do RICMS
autoriza redução, desde que a infração tenha sido
praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique
falta de pagamento do imposto - Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Redução para 5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
9
do valor da operação do período - Sentença de
procedência
-
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação no 0001679-56.2012.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Reinaldo Miluzzi, j. em
29/07/13).
Confira-se, ainda, a decisão proferida por esta
Relatoria na Apelação no 1002844-14.2018.8.26.0053, j. em 25/02/19.
No mais, no tocante aos juros de mora com base na
Lei Estadual no 13.918/2009, esta Colenda Corte, no julgamento da
Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000, em
27/01/2013, decidiu que as inovações impostas pela referida lei,
consistentes na aplicação da taxa de juros de mora de 0,13% ao dia,
contrariam a razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao ato uma
natureza
confiscatória.
Reconheceu-se,
ainda,
a
violação
de
competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre
Direito Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I,
§ 1o a 4o da Constituição Federal.
E, por fim, dando interpretação conforme a
Constituição à Lei Estadual no 13.918/09, em conformidade com o
julgado da ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao
débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na
cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa SELIC.
Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de
Direito Público no 02, que afirma ser “constitucional e legal a aplicação
da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora
na inadimplência tributária.”.
Vê-se, assim, que correta a determinação do MM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059739-92.2018.8.26.0053 -Voto no 14.028
10
Juiz sentenciante de que fosse afastada a incidência do referido texto
legal, determinando-se o recálculo dos juros de mora com a utilização
da SELIC no período que antecede a edição da Lei Estadual no
16.497/17.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por fim, majoro os honorários advocatícios em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator